Tribunal: TJDFT
Processo: 0746401-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMAURI BAPTISTA DUARTE JUNIOR contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de MARCELO LEANDRO PEREIRA CAMILO. Pela r. decisão recorrida, a d. julgadora de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pelo autor, ora agravante, consistente em transferir para o nome do réu, ora agravado, as multas de trânsito referentes ao veículo que foi objeto de contrato de locação entre as partes demandantes. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Destacou que o réu se encontra em “local incerto e não sabido” (sic), não sendo possível sua localização. Acrescentou que, em razão das multas de trânsito em seu nome, o DETRAN somente fará a transferência dos pontos para o nome do réu quando houver determinação judicial. Por fim, o agravante asseverou pode perder o direito de dirigir, tendo em vista as treze multas de trânsito que incidem sobre o veículo quando era conduzido pelo réu, ora agravado. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o agravante pugnou pelo seu deferimento, a fim de que o pedido de tutela de urgência seja acolhido, nos termos vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela ora requerida. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. O perigo na demora não se faz presente, uma vez que que, conforme bem destacado pela decisão agravada, não foi demonstrado “nem sequer a quantidade de pontos ocasionados pelas alegadas multas sofridas pelo réu, nem se demonstrou iminência de suspensão do direito de dirigir do autor, de modo a autorizar pronunciamento judicial em caráter provisório.”. Com isso, o ora agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para a concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que não há nas razões recursais a relevante fundamentação (probabilidade de provimento recursal). Com efeito, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida nos autos da ação originária “não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, conforme dispõe o § 3o, do art. 300, do CPC. “In casu”, o agravante sustenta a possibilidade de antecipar a tutela requerida como provimento final, para que sejam transferidas as multas de trânsito incidentes em seu veículo ao réu, ora agravado. Ocorre que a referida questão demanda uma prévia incursão no acervo probatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Deveras, embora o autor, ora agravante, sustente a responsabilidade do réu quanto às infrações de trânsito cometidas em seu veículo, tal questão deve ser apreciada num juízo de cognição exauriente. Com isso, não se pode garantir ao autor/agravante, “in limine litis”, a satisfação de um direito que deve, ainda, ser reconhecido nos autos da ação originária. Desse modo, a pretensão recursal antecipatória não merece, “prima facie”, prosperar, razão pela qual deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora